Tribunal: TJMT
Processo: 1003314-55.2022.8.11.0010
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003314-55.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Seqüestro e cárcere privado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO DOS REIS FIAES - CPF: 042.504.985-06 (APELANTE), CAROLINA MOREIRA SANTOS SILVA - CPF: 062.235.845-63 (ADVOGADO), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), HAMILTON DE OLIVEIRA BRANDAO - CPF: 320.372.951-20 (ASSISTENTE), SILVIO FELIPE LIMA SANTOS - CPF: 058.783.441-22 (ASSISTENTE), A. D. J. F. (VÍTIMA), B. N. F. (VÍTIMA), JOSENEIDE DE JESUS NASCIMENTO FIAES - CPF: 061.055.575-82 (VÍTIMA), M. D. J. F. (VÍTIMA), P. N. B. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL
CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO
. C
ÁRCERE
PRIVADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIA E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. VERSÃO EXCULPATÓRIA APRESENTADA PELA VÍTIMA E PELO APELANTE CONFRONTADAS PELOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA E CONDUÇÃO DO FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PRETENDIDA A REDUÇÃO DAS PENAS

BAS
ILARES
AO
AO
MÍNIMO LEGAL. IM
POSSIBILIDADE
. CULPABILIDADE ACENTUADA DO
APELANTE
QUE TRANSBORDA AQUELAS PREVISTAS NOS TIPOS PENAIS. 3.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese a preponderância do valor probatório dado à palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica, é
inviável, na hipótese, a absolvição do apelante dos crimes de lesão corporal e
de
cárcere privado sob a alegação de insuficiência probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas no decorrer da persecução criminal, eis que a tese exculpatória apresentada pela ofendida e
ele
foi confrontada pelos policiais que atenderam a ocorrência, presenciaram
sua
conduta do apelante e

efetuaram
sua prisão em flagrante.

2. Devem ser mantidas as penas basilares impostas
um
pouco acima do mínimo legal porque evidenciado

que o sentenciante avaliou idoneamente a culpabilidade do apelante,
que
se distanciou do normal à espécie, tendo sid
o
, além disso,
a exasperação realizada em quantitativo justo e suficiente à reprovação e prevenção dos crimes praticados, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da Constituição Federal.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos
Antonio
dos Reis
Fiaes
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação Penal n. 1003314-55.2022.811.0010, condenando-o pela prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino (art. 129, § 13º, do Código Penal) e cárcere privado (art. 148, § 1º, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto.

O apelante, nas razões recursais que estão no ID 169368789, postula sua absolvição em relação aos dois delitos narrados na peça acusatória, com base no art. 386, VI e VII, do Código de Processo Penal.
E, s
ubsidiariamente, pugna pela fixação das penas
basilares
no mínimo legal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID 169368793, requer o desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID 174154669.

É o relatório.
À
r
evisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID 168066650, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 1 – LESÃO CORPORAL (art. 129, § 13º do Código Penal)

No dia 14 de agosto de 2022, por volta de 18h20min, em uma residência na Rua Cecilia J. Gaeta, nº 215, Bairro Vila Martins, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o denunciado
MARCOS ANTONIO DOS REIS FIAES
ofendeu a integridade corporal da vítima
Joseneide
de Jesus Nascimento
Fiaes
, causando-lhe lesões corporais, conforme laudo pericial de ID. 101695401 e ficha de atendimento médico do ID. 101695398, fl. 42.

FATO 2 – CÁRCERE PRIVADO
(art. 148, § 1º, I, do Código Penal)

Na mesma data e local mencionados, o
denunciado MARCOS ANTONIO DOS REIS FIAES
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, privou a liberdade, mediante cárcere privado, da vítima Pérola Nascimento
Bonfin
.

Narrativa dos fatos

Segundo consta, na data e local mencionado, a vítima
Joseneide
estava em sua residência ingerindo bebida alcoólica do tipo cerveja com o denunciado quando começaram a discutir a relação por motivo de ciúmes.

Ato contínuo, a discussão progrediu para agressões, momento no qual o denunciado se apossou de uma faca e desferiu um golpe em direção a vítima, causando-lhe uma lesão na mão, conforme laudo pericial dos autos ID. 101695401 e ficha de atendimento do ID. 101695398, fl. 42, que saiu da residência pedindo socorro.

Nesse ínterim a guarnição da Polícia Militar foi acionada e, chegando ao local, se deparou com o indiciado mantendo uma criança de 9 meses de idade em cárcere privado, impedindo que os policiais retirassem a vítima da casa, proferindo ameaças com uma faca, apontando-a para Pérola.

Diante dessa situação, foi solicitado o apoio da força tática, que iniciou a primeira intervenção, estabeleceu contato com o causador do evento e, usando técnicas de negociação, fez o denunciado se render, momento em que conseguiram resguardar a vida da menor e detê-lo. [...].

A materialidade dos crimes narrados na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 169368726), auto de prisão em flagrante (ID 169368725),
e
Laudos Periciais n. 201.1.02.2022.024612-01 (ID 169368749)
,
201.1.02.2022.024652-01
e 300.1.02.2022.017986
-01 (ID 161540340)
;
bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento dos crimes em referência por parte dele.

Com efeito,
em ambas as oportunidades em que foi inquirida, a vítima
Joseneide
de Jesus
declarou que na data dos fatos entravara uma discussão com o apelante, seu
marido
à época, por razões relacionadas a ciúmes.
Ademais,
p
erante

a
autoridade judicial
,
a ofendida
afirmou que durante essa discussão se apossara de uma faca para atingi-lo, todavia, “
quando ele foi tomar a faca da minha mão, a faca foi... acabou me atingindo [...]”.

A propósito, veja-se esta parte das declarações que a vítima prestou na Delegacia de Polícia:

[...] casada com Marcos por cerca de sete anos; QUE desse relacionamento possui dois filhos sendo um casal; QUE não requer medidas protetivas alegando que vai embora para a cidade de Salvador- BA; QUE perguntado referente aos fatos disse: Ontem na parte da tarde disse ter ingerido bastante bebida alcoólica do tipo cerveja Itaipava na companhia de Marcos;
QUE em certo momento
o casal passaram
a discutirem a relação por motivos de ciúmes
.
QUE primeiramente a declarante quem desferiu uma concha de ferro na direção de Marcos vindo a acertar o nariz dele, não contente desferiu um soco no rosto de Marcus; QUE Marcos revidou indo para cima da declarante; QUE para se defender, a declarante se apossou de uma faca, foi quando Marcos foi para cima dela para tentar desarmá-la; QUE ao puxar a faca das mãos da declarante, ela se lesionou a mão direita
; QUE após a declarante saiu de casa gritando pedindo socorro; QUE populares quem acionou a polícia militar.
QUE Marcos ficou em casa cuidando das crianças, trocando fraudas
. QUE com a chegada da polícia, ambos foram encaminhados ao hospital municipal para cuidados médicos; QUE a declarante em decorrência do ferimento acabou levando cerca de cinco pontos em uma das mãos;
QUE a declarante disse ser a primeira vez em que
o casal brigam
.
QUE sempre que ingerem bebida
alcoolica

o casal passam
a discutirem a relação, mas que apenas verbal;
QUE a declarante não teme pela vida alegando que Marcos é um menino bom, trabalhador
[...].
(Trechos do depoimento extrajudicial da vítima
Joseneide
de Jesus Nascimento
Fiaes
, visto no ID 169368732).
Destacamos

Em juízo,
Joseneide
de Jesus
ratificou o depoimento prestado na fase inquisitiva, dizendo que, no momento do entrevero com seu
ex-
marido,
ela pegara uma faca para se defender, tendo ele, na sequência, tentado pegar a aludida arma branca, momento em que ela fora atingida. Além disso, a vítima reiterou
os
elogios
feitos
ao apelante
na fase administrativa
, conforme anotado
na
sentença nos seguintes termos:
“[...] que ele ficou desesperado por causa da bebezinha; que ele é um marido muito bom e pela depoente; [...] que não tem trauma nenhum porque ele não é um homem ruim; que pretende voltar para o seu esposo.”

Por outro lado, a versão dos fatos narrada pela vítima foi confrontada nas duas etapas da persecução criminal pelas testemunhas
Leonézio
Pereira Gomes e Silvio Felipe Lima Santos, policiais militares que atenderam a ocorrência
e prenderam o
apelante
em flagrante delito
.

N
a fase inquisitiva, os referidos agentes públicos aduziram que a autoridade policial fo
ra
acionada via ligação telefônica com a informação de que um indivíduo estivera mantendo
, dentro de sua residência,

um bebê

com
nove meses de idade em cárcere privado, proferindo
contra ela
ameaças
e empunhando
uma faca
, bem como
que, antes disso,
o indivíduo
tentara contra a vida
da vítima.

Prosseguindo no
s
seu
s
depoimento
s

na

D
elegacia
de Polícia
, os
agentes públicos
narraram

que ao chegar na residência,
a vítima já havia fugido em busca de ajuda, enquanto

“o causador do evento crítico (Marcos) estava dentro da residência (com portas e janelas trancadas) e com a criança de 9 meses de idade e uma faca na mão”
, tendo sido necessário isolamento do local e solicitação de apoio da Força Tática da 14ª CIPM, que fora responsável pelas negociações e intervenções
que a situação exigia
.

Para melhor visualização da dinâmica dos fatos exposta pelos condutores da ocorrência
na
Delegacia de Polícia, transcreve-se o seguinte trecho
do
relato extrajudicial
feito pelo policial militar
Silvio Felipe Lima Santos
:

[...] O RESPONSAVEL PELA NEGOCIAÇÃO ESTABELECEU CONTATO COM O CAUSADOR DO EVENTO CRÍTICO E
ESTE A TODO MOMENTO ESTAVA NERVOSO E PROFERIA AMEAÇAS COM A FACA DIRECIONADA A BEBÊ DE 9 MESES DE IDADE
, QUE USANDO TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO, O CAUSADOR DO EVENTO CRÍTICO SE RENDEU, JOGANDO A FACA AO SOLO E ABRIU A PORTA, ONDE FOI POSSÍVEL RESGUARDAR A VIDA DA CRIANÇA E DETER O CAUSADOR DO EVENTO CRÍTICO. OBS. 1 - A VÍTIMA DE FEMINICÍDIO FOI CONDUZIDA AO HMJ PARA CUIDADOS MÉDICOS COM
UM CORTE PROFUNDO EM SUA MÃO DIREITA,
ONDE ESTÁ (sic)
RELATOU A EQUIPE DA FORÇA TÁTICA QUE MARCOS HAVIA DESFERIDO UMA FACADA EM SUA DIREÇÃO E A REFERIDA SE PROTEGEU COM A MÃO E SAIU EM FUGA
; [...].
(Trechos do depoimento extrajudicial do
PM
Silvio Felipe Lima Santos, visto no ID 169368731)
Destacamos

Ouvidos em juízo
,
Leonézio
Pereira e Silvio Felipe
confirmaram
o depoimento prestado em sede policial,
ressaltando que quando
a guarnição policial chegou
à
residência do casal a vítima já havia sido ferida pelo apelante e estava perdendo muito sangue, quase desmaiando. Além disso,
Leonézio
e Silvio
Felipe
também foram uníssonos em descrever
com minúcias
a cena delitiva presenciada, principalmente no que diz respeito ao fato de que o apelante estivera com o filho em seu colo e dizia que, caso os policiais se aproximasse
m
, ele esfaquearia
o bebê
.

Frise-se que do depoimento prestado pelas referidas testemunhas também se depreende que a negociação
visando a rendição do
apelante
perdurou por tempo prolongado,
pois
teve início por volta das 18h e findou-se às 21h50.

Por importante
s
,
confiram-se
abaixo

os seguintes excertos
do interrogatório
judicial de
Leonézio
Pereira e Silvio Felipe
:

[...]

que chegaram lá e verificaram que
a criança que ele estava no colo e apontando a faca era filho do casal de nove meses
; que a senhora foi
esfaqueada na mão e estava perdendo muito sangue
; que o suspeito fechou a porta e a janela e ali permaneceu; que entraram em contato com os superiores do batalhão e ele pediu que fizessem o
isolamento do local
para fins de chegada de guarnição especializada; que assim fizeram e chegou a guarnição do regional de Rondonópolis; [...] que
ele
mantinha a criança como refém no colo e apontava a faca para a criança
;
que
a mulher estava totalmente transtornada porque estava ferida e perdendo muito sangue
; que ela estava perdendo muito sangue e
quase desmaiando
; que ela perdeu muito sangue mesmo; que a criança não teve lesão; que segundo ele,
falava que se aproximassem iria furar a criança; que iria matar a criança;
que a guarnição da força tática que negociou com ele; que ela falou que foi ele que esfaqueou ela; que ela falou que ele estava com a criança na casa; que não sabe informar se ela ou ele estavam ingerindo bebida alcóolica; que esta negociação para ele se render foi demorada; que a ocor
rência começou dezoito e vinte e encerrou-se vinte e uma horas e cinquenta minutos
[...].

(Trechos do interrogatório judicial da testemunha
PM

Leonézio
Pereira Gomes, extraídos da sentença vista no ID 169368787).
Destacamos

[...] que fizeram o isolamento do local e foi entrado em contato com uma equipe para fazer a negociação; que em certo momento
ele apagou a luz da casa e ficou lá dentro; que demorou uma hora e pouquinho no local para ele se entregar; que esta negociação foi bem complexa;
que foi a primeira viatura a chegar lá na casa e fazer o isolamento; que veio outra viatura de Rondonópolis; [...]; que estava atento à segurança das pessoas e a sua própria segurança porque
ele estava armado e poderia vir para cima a qualquer momento
; que ele estava
bastante nervoso e xingava a gente
,
mudava a criança de braço e segurava a faca;

[...].

(Trechos do interrogatório judicial da testemunha
PM

Leonézio
Pereira Gomes, extraídos da sentença vista no ID 169368787)
Destacamos

Por seu turno, o
apelante negou os fatos quando ouvido
nas fases
policial e judicial, afirmando que apenas se defende
ra
da ofendida, que fo
ra
em sua direção para “furá-lo”
;
asserindo
, outrossim,
que est
iver
a apenas colocando fraldas em um de seus filhos, não tendo, em momento nenhum, ameaçado a criança.

À vista do contexto fático-probatório destes autos,
é forçoso reconhecer que
malgrado a vítima e o
apelante
tenham negado os fatos, os firmes e coerentes depoimentos dos policiais militares elide a versão de que
ele
não cometeu os crimes narrados na exordial acusatória.

Ora,
a despeito da especial relevância dada a palavra da vítima nos casos de violência doméstica, na hipótese
,

o
depoimento da
ofendida
foi confrontado sob o crivo da ampla defesa e do contraditório pelos policiais militares que atenderam a ocorrência – que, aliás, durou mais de
uma hora
–,
lapso temporal que
, em certo aspecto,
delineia a gravidade dos fatos.

Diante
disso
, deve ser consignado que, na espécie, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como é cediço, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, sobrelevando salientar, além disso, que essa situação efetivamente não se verificou, pois não é demais repetir que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória.

Noutro
prisma
, o apelante almeja a retificação das penas
iniciais
, para que sejam fixadas no mínimo legal, contudo, sem fundamentar seu pedido.

Acerca da dosimetria da pena, não se pode olvidar que, para a aplicação da
pena
inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput

do art. 59 do Código Penal, daí por que ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses vetores.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo de primeiro grau quando da aplicação da
s
pena
s
ao apelante (ID 161540363):

[...]
ISTO POSTO
, e considerando tudo o mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na denúncia para
CONDENAR
o réu
MARCOS ANTÔNIO DOS REIS FIAES
, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 129, §13°, artigo 148, §1°, inciso I, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Em obediência ao princípio da individualização da pena, passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal.

I – DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
(Art. 129, §13°, do CP).

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
elevada, uma vez que
tiveram que mobilizar a polícia especializada para proceder as negociações com o réu, uma vez que este ameaçava tirar a vida da bebê com a faca apontada para mesma, tendo as diligência perdurado por horas, razão pela qual deve ser sopesada em seu desfavor
; é possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Assim, fixo-lhe a pena-base para o crime de
lesão corporal
em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena e tampouco causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena dosada para o crime em análise.

II – DO CRIME DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO
(Art. 148, §1°, inciso I, do CP).

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
elevada
, uma vez que tiveram que mobilizar a polícia especializada para proceder as negociações com o réu, uma vez que este ameaçava tirar a vida da bebê com a faca apontada para mesma, tendo as diligência perdurado por horas, razão pela qual deve ser sopesada em seu desfavor
; é possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o motivo do delito é o próprio do tipo; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Com base nas circunstâncias judiciais analisadas, doso a pena base para o crime de
sequestro e cárcere privado
em
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, tampouco causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual, torno definitiva a pena dosada para o crime em análise.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal a
culpabilidade
do réu foi acentuada, vez que a lesão foi causada por meio de uma cadeirada que objetivava atingir a cabeça da vítima; o réu possui
maus antecedentes
(0001962-10.2016.8.11.0004)
;
as
circunstâncias
do crime de ameaça merece ser valorada negativamente, afinal o réu declarou que iria pegar uma arma branca e ainda lesionou a
vitima
na frente de outras pessoas; assim fixo a pena de
02 anos
de reclusão para o crime de lesão corporal e
02 meses
de detenção para o crime de ameaça (1/8 do intervalo de pena para cada circunstância judicial).

III – DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
(Art. 69, cabeça, do CP).

Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, UNIFICO a pena do réu MARCOS ANTÔNIO DOS REIS FIAES, ficando este condenado definitivamente à pena de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Fixo o
REGIME ABERTO
para o início do cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade do réu por restritiva de direitos, uma vez que
o mesmo
não satisfaz os requisitos contidos no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

O réu não faz jus
ao sursis
, considerando o quantitativo de pena dosado.

Concedo o direito de o réu recorrer em liberdade, uma vez que não estão presentes os elementos ensejadores da prisão preventiva.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos, por não haver pedido neste sentido.

Não há falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena em razão da detração penal pelo tempo de prisão provisória, uma vez que o acusado MARCOS ANTÔNIO DOS REIS FIAES não esteve preso preventivamente nestes autos (art. 387, §2º, do CPP).

Por derradeiro, condeno o réu ao pagamento das custas processuais. [...].

(Trechos da sentença vista no ID 169368787).

Destacamos

Da leitura dos fragmentos do édito condenatório acima reproduzidos, depreende-se que o seu prolator considerou adequadamente como desfavorável ao apelante o critério atinente a sua
culpabilidade
, em razão de que ele
estava ameaçando tirar vida de seu filho, um bebê
com
nove meses, cenário delitivo que exigiu a mobilização
de polícia especializada para proceder as negociações para fazer cessar o intento criminoso verbalizado
por ele
,
tendo a referida diligência perdurado por mais de uma hora.

Como se sabe, a
culpabilidade
, enquanto elemento octogonal previsto no art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da
culpabilidade
,

para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Tendo isso como norte
,
constata-se que
o argumento
utilizado
para valorar negativamente a referida circunstância judicial foi

basead
o
em elementos concretos (qua
is
seja
m
, a lesão corporal impingida pelo apelante à vítima, bem como a manutenção do filho
do casal em seu colo
como refém
, com uma faca em sua direção,
por mais de duas horas
),
fundamento que se revela deveras idôneo, pois traduz que a
violência exercida pelo réu extrapolou os limites do tipo penal.

S
obre o
quantum
de exasperação aplicado nas penas
basilares
dos dois crimes, deve ser consignado que o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas do agente
. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A propósito,
esta é a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
sobre o assunto
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.

Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021).
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Na hipótese, como dito linhas volvidas, o magistrado promoveu
o
aumento mediante uso de
fundamentação idônea e concreta
(discricionariedade vinculada), apta a justificar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade do apelante em relação aos dois crimes cuja autoria lhe foi imputada. Além disso,
as penas
iniciais
tiveram incrementos correspondentes a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário dos tipos penais incriminadores, de maneira que a dosimetria
da
pena no caso em tela se mostra em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, portanto, retoque por este órgão revisor.

Deveras, s
obre assunto
, analisando caso semelhante ao discutido nestes autos, este Tribunal de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO – ...]. 2.
DOSIMETRIA PENAL. 2.1. 1ª FASE DA PENA. PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL.

INVIABILIDADE. CULPABILIDADE. CONDUTA CONSIDERAVELMENTE REPROVÁVEL
. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SEQUELAS ADQUIRIDAS PELAS LESÕES QUE RESULTARAM EM QUESTÕES DE SAÚDE PERSISTENTES ATÉ OS DIAS ATUAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2.2.
DESPROPORÇÃO NA FRAÇÃO DE AUMENTO USADA NA PENA BASILAR.
INVIABILIDADE.
FRAÇÃO DE AUMENTO, DE 1/8, SOBRE O TERMO MÉDIO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. AUMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DA CORTE CIDADÃ E DESTE TJ.
[...]. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. [...] 2.1. Inviável cogitar-se o afastamento de juízo depreciativo de circunstância judicial na 1ª fase da dosimetria penal, em relação à
culpabilidade
(haja vista a conduta consideravelmente reprovável do réu) e consequências do crime (sequelas das lesões que geraram problemas de saúde até os dias atuais) (art. 59 do CP) se o sentenciante, ao considerá-las prejudiciais ao apelante, o faz utilizando-se de
motivação idônea para tanto
.
2.2. Ao considerar a
discricionariedade relativa assegurada ao julgador
, aliada ao entendimento pacificado da Corte Superior sobre a matéria, entende-se como
proporcional a fração de aumento de
1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crim
e – termo médio - para cada circunstância judicial negativada.
[...].
(N.U 0004647-82.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07.06.2023,
Publicado
no DJE 07.06.2023).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de
Marcos
Antonio
dos Reis
Fiaes
,
mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023